Tribunal: TJES
Processo: 5000920-47.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000920-47.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 85, §2º, DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CAPUT DO ART. 85, §2º, DO CPC/15, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, §8º DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO NAS CAUSAS EM QUE FOR IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO CONVENCIMENTO EXPRESSO NO VOTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.